Tribunal: STF
Processo: RE 114123
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇAO DE MATÉRIA-PRIMA.
Havendo isenção na importação da matéria-prima, há o direito de creditar-se do valor correspondente, na fase de saída do produto industrializado. Inciso V, do § 4º, do art. 1º do Decreto-lei nº 406/68 (na redação da Lei Complementar, nº 4/69) e art. 23, inc. II, da Constituição Federal. Matéria-prima importada antes da E.C. nº 23/83. Recurso extraordinário conhecido e provido.